Tribunal: TCU
Processo: 014.753/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo pelo Centro Nacional de Primatas com vistas a apurar irregularidades nos pagamentos efetuados em decorrência de contratos celebrados com as empresas Project Engenharia e Construções Ltda. - EPP e W.J.S. Ferreira

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS em razão de irregularidades detectadas na execução físico-financeira do Contrato 9/2006 celebrado entre o Centro Nacional de Primatas - Cenp e a empresa Project Engenharia e Construções Ltda. - EPP e nos serviços executados pela empresa W.J.S. Ferreira ME decorrentes da Dispensa de Licitação 52/2006, consistentes no pagamento por serviços contratados e não realizados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo indicados, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (consoante art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional da Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.1.1. José Augusto Pereira Carneiro Muniz (XXX.358.872-XX), João Bosco da Costa Araújo (XXX.170.592-XX) e Project Engenharia e Construções Ltda - Epp (07.819.769/0001-85), em relação à Nota Fiscal 66 decorrente do Contrato 9/2006: Valor original (R$) Data da ocorrência 58.000,00 31/1/2007 9.1.2. José Augusto Pereira Carneiro Muniz (XXX.358.872-XX), Paulo Sérgio da Pureza Pantoja (XXX.356.762-XX) e Project Engenharia e Construções Ltda - Epp (07.819.769/0001-85), em relação à Nota Fiscal 71 decorrente do Contrato 9/2006: Valor original (R$) Data da ocorrência 72.500,00 9/3/2007 9.1.3. Itacy Arnaud Sales (XXX.513.182-XX), Paulo Sérgio da Pureza Pantoja (XXX.356.762-XX) e W J S Ferreira (01.147.009/0001-92), em relação à Nota Fiscal 32 decorrente do contrato referente à Dispensa de Licitação 52/2006: Valor original (R$) Data da ocorrência 6.922,95 6/12/2006 9.2. aplicar aos responsáveis abaixo indicados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores indicados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada desde a data do presente acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitada após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) José Augusto Pereira Carneiro Muniz (XXX.358.872-XX) 30.000,00 Itacy Arnaud Sales (XXX.513.182-XX) 2.000,00 João Bosco da Costa Araújo (XXX.170.592-XX) 15.000,00 Paulo Sérgio da Pureza Pantoja (XXX.356.762-XX) 15.000,00 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. encaminhar cópia do presente acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Pará e ao Ministério da Saúde; e 9.7. dar ciência e remeter cópia do presente acórdão aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde e ao Centro Nacional de Primatas - Cenp.